Tribunal: TJMT
Processo: 1085984-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA PROPRIEDADE. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA E JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INÉPCIA.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, diante da revelia da ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e determinar a devolução integral do valor pago (R$ 8.400,00). A recorrente alega que a sentença é ultra petita por ter decretado a rescisão contratual de ofício, sustentando, em grau recursal, que sua pretensão é manter a propriedade do imóvel e receber a devolução integral do preço pago a título de indenização por inadimplemento (falta de benfeitorias).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial é apta, diante da formulação de pedido de restituição integral do valor pago cumulado com a intenção superveniente de manutenção do contrato, ou se tal pretensão configura inépcia da inicial por incompatibilidade lógica entre causa de pedir e pedido.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve apresentar pedido certo, determinado e que decorra logicamente da causa de pedir (art. 330, § 1o, CPC). A pretensão de obter a restituição integral do preço pago pelo imóvel (100% do valor), mantendo-se a propriedade do bem e o vínculo contratual, é juridicamente contraditória.
4. A manutenção do contrato com a devolução total do preço pago configuraria enriquecimento sem causa da autora (art. 884, CC), que permaneceria com o bem imóvel sem qualquer contraprestação financeira, transferindo todo o ônus econômico à ré.
5. O "esclarecimento" feito em sede recursal de que não se pretende a rescisão, mas sim a manutenção do contrato com a devolução integral do valor, evidencia o vício insanável da petição inicial (inépcia), uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, sendo vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir em fase recursal (estabilização da lide).
6. O princípio da informalidade dos Juizados Especiais não autoriza o processamento de demandas com pedidos ininteligíveis ou incompatíveis. A inépcia da inicial é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "Configura inépcia da petição inicial, por ausência de correlação lógica, o pedido de restituição integral do valor pago em contrato de compra e venda de imóvel cumulado com a pretensão de manutenção da propriedade do bem e do vínculo contratual, por se mostrar contraditório e caracterizar enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, § 1o, II e III; 322; 324; 329; 485, I. CC/2002, art. 884. Lei no 9.099/95, arts. 2o e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de jurisprudência externa no corpo do voto fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085984-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA MIRIAN DE FREITAS - CPF: 568.234.603-34 (RECORRENTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.763.205/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DA PROPRIEDADE. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA E JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INÉPCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, diante da revelia da ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a
rescisão do contrato de compra e venda e determinar a devolução integral do valor pago (R$ 8.400,00). A recorrente alega que a sentença é ultra petita por ter decretado a rescisão contratual de ofício, sustentando, em grau recursal, que sua pretensão é manter a propriedade do imóvel e receber a devolução integral do preço pago a título de indenização por inadimplemento (falta de benfeitorias).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial é apta, diante da formulação de pedido de restituição integral do valor pago cumulado com a
intenção superveniente de manutenção do contrato, ou se tal pretensão configura inépcia da inicial por incompatibilidade lógica entre causa de pedir e pedido.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial deve apresentar pedido certo, determinado e que decorra logicamente da causa de pedir (art. 330, § 1o, CPC). A pretensão de obter a
restituição integral do preço pago pelo imóvel (100% do valor), mantendo-se a propriedade do bem e o vínculo contratual, é juridicamente contraditória.

4. A manutenção do contrato com a devolução total do preço pago configuraria enriquecimento sem causa da autora (art. 884, CC), que permaneceria com o bem
imóvel sem qualquer contraprestação financeira, transferindo todo o ônus econômico à ré.

5. O "esclarecimento" feito em sede recursal de que não se pretende a rescisão, mas sim a manutenção do contrato com a devolução integral do valor, evidencia o
vício insanável da petição inicial (inépcia), uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, sendo vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir em fase recursal (estabilização da lide).

6. O princípio da informalidade dos Juizados Especiais não autoriza o processamento de demandas com pedidos ininteligíveis ou incompatíveis. A inépcia da
inicial é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "Configura inépcia da petição inicial, por ausência de correlação lógica, o pedido de restituição integral do valor pago em contrato de
compra e venda de imóvel cumulado com a pretensão de manutenção da propriedade do bem e do vínculo contratual, por se mostrar contraditório e caracterizar enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, § 1o, II e III; 322; 324; 329; 485, I. CC/2002, art. 884. Lei no 9.099/95, arts. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de jurisprudência externa no corpo do voto fornecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA MIRIAN DE FREITAS (ID 319138879) contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (ID 319138862), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e condenar a ré REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA à restituição do valor de R$ 8.400,00, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 319138879), sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença é ultra petita, pois não formulou pedido de rescisão contratual na inicial, mas tão somente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do inadimplemento contratual (não realização das benfeitorias). Afirma expressamente que não tem interesse na rescisão do contrato, desejando permanecer com o imóvel. Pugna pela anulação da sentença para afastar a declaração de rescisão contratual.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a recorrida não foi localizada para intimação pessoal e é revel nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão do contrato de compra e venda, não obstante a ausência de pedido expresso nesse sentido na petição inicial, bem como a análise da aptidão da petição inicial frente à narrativa fática e os pedidos formulados.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente ajuizou a presente ação alegando descumprimento contratual por parte da ré, consistente na não realização de benfeitorias prometidas no empreendimento "Villagio da Chapada". Na petição inicial (ID 319138429), formulou pedido de condenação da ré ao pagamento de "danos materiais presumidos, no
quantum
de R$ 8.400,00", valor este que corresponde exatamente à totalidade do preço pago pelo imóvel, conforme comprovantes anexos. Vale destacar que a petição inicial está assim narrada: “(...)
Ocorre excelência, que pouco tempo após a compra, a requerente foi surpreendida com diversos empreendimentos da empresa embargada, contudo, o condomínio onde a requerente comprou o lote não foi embargado até hoje, porém, mesmo assim a construtora não executou qualquer tipo de benfeitoria prometida em contrato, vejamos quais: (...) Com isso, a parte autora buscou a empresa requerida para tentar solucionar o problema ou ter reavido o seu dinheiro, contudo, sem que houvesse sucesso até hoje. (...)”.

O juízo de origem, diante da revelia da ré e da narrativa de inadimplemento absoluto, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução integral dos valores pagos, entendendo ser esta a consequência lógica do pedido de ressarcimento total.

Todavia, em sede recursal, a autora inova em sua argumentação fática e jurídica, esclarecendo que não pretende a rescisão do contrato, mas sim a manutenção do vínculo e a propriedade do imóvel, cumulada com a devolução integral do valor pago a título de indenização.

Tal postura processual revela um vício insanável na petição inicial, qual seja, a inépcia, decorrente da ausência de correlação lógica entre a narração dos fatos e a conclusão (pedido), nos termos do artigo 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a pretensão deduzida na inicial mostra-se logicamente contraditória. A autora narra o inadimplemento contratual (falta de benfeitorias) e pede a devolução de 100% do valor pago pelo terreno, sem, contudo, requerer o desfazimento do negócio jurídico. A manutenção do contrato com a restituição integral do preço configuraria evidente enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), pois a autora permaneceria com a propriedade do imóvel sem ter despendido qualquer valor por ele.

No sistema processual pátrio, a petição inicial deve apresentar pedido certo e determinado (art. 322 e 324 do CPC), decorrendo logicamente da causa de pedir. Se a parte autora pretende ser indenizada pelo inadimplemento parcial (falta de benfeitorias), deveria ter formulado pedido de abatimento proporcional do preço ou indenização correspondente à desvalorização do imóvel, e não a devolução da integralidade do valor pago pelo bem.

A tentativa da recorrente de, somente em grau recursal, "esclarecer" sua pretensão de manter o contrato, entra em choque frontal com o pedido formulado na inicial (devolução total do valor), evidenciando que a petição de ingresso padece de defeito que impede o julgamento de mérito. Aceitar tal alteração da causa de pedir e do pedido nesta fase processual violaria o princípio da estabilização da lide (art. 329 do CPC) e configuraria indevida inovação recursal.

Ademais, o princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais (art. 2o da Lei 9.099/95) não autoriza a tramitação de demandas com pedidos ininteligíveis, nem dispensa a parte autora de formular pretensão lógica e coerente com o ordenamento jurídico.

Portanto, considerando que a petição inicial contém pedido incompatível com a causa de pedir (restituição integral do preço, com manutenção da propriedade do bem), impõe-se o reconhecimento da inépcia da inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, REFORMO A SENTENÇA, para o fim de reconhecer de ofício a inépcia da petição inicial, restando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026